Tribunal: TJDFT
Processo: 0728485-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO LÓGICA ENTRE OS FATOS E OS PEDIDOS. DELIMITAÇÃO QUE PREJUDICA O DIREITO DE DEFESA E A DEVIDA ANÁLISE DO MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que indeferiu a petição inicial por inépcia e extinguiu o processo sem apreciação de mérito, bem como o condenou em custas e multa por litigância de má-fé. Em seu recurso pretende a reforma da sentença e a condenação na obrigação de não fazer para que a ré se abstenha de realizar ligações de telemarketing ao autor e indenizá-lo por danos morais, além de afastar a multa e custas por litigância de má-fé.

2. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (ID 29067501 e 29067502). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 29067559).

3. O recorrente em sua inicial aduz que foi importunado por diversas ligações oferecendo empréstimos consignados e que tais contatos originavam da requerida, chegando a receber mais de 50 ligações por dia, o que justificaria indenização por danos morais. Para tanto, juntou aos autos registros de ligações e mensagens (ID 29067472).

4. Posteriormente, foi oportunizado ao autor para que emendasse a inicial para especificar o valor pretendido a título de danos morais e indicar quais chamadas originavam da requerida, a considerar que a parte autora possui diversas ações idênticas em tramite ou que já tramitaram neste Tribunal (ID 29067485). Em resposta, a parte especificou os danos morais em R$1.500,00 e informou que “não teve o cuidado em anotar de relacionar a data e hora das ligações” (ID 29067488).

5. Diante dos fatos, o Juízo a quo entendeu que não supriu a determinação contida na decisão de ID 29067485, situação que impossibilitaria a defesa da requerida e, portanto, foi indeferida a inicial por inépcia.

6. Neste ponto, cabe consignar que a Lei dos Juizados Especiais tem como princípio implícito mestre a efetividade da Justiça, mediante ao acesso facilitado ao Judiciário. Tal princípio permeia pelos princípios da simplicidade, da oralidade, da informalidade, da economia processual e da celeridade. Não podendo a parte autora sob a guarita dos princípios norteadores do Juizado Especial prejudicar o contraditório e a ampla defesa da parte adversa, pois o não adimplir de forma satisfatória a emenda e especificar as ligações, as quais são de forma genérica à requerida inviabilizar o prosseguimento da demanda.

7. Quanto a condenação em custas arbitradas em 10% do valor da causa e multa de meio salário mínimo nos termos do art. 81, § 2o, do CPC, importante destacar que o autor/recorrente é um litigante habitual no juizado especial. Em pesquisa a sistema do Tribunal verifica-se mais de 25 (vinte e cinco) demandas no juizado especial somente no ano de 2021. Nota-se que, conforme já assinalado na sentença, o autor ajuizou diversas ações idênticas, as quais foram extintas por motivos semelhantes ao caso em tela e outras obteve sucesso.

8. Assim, formulação de acusações genéricas contra o réu, na tentativa de se aferir êxito na demanda e repetir a mesma conduta contra outros réus em demandas semelhantes, inclusive quanto aos pedidos resulta em demanda predatória. Portanto, escorreita a sentença em sua integralidade. .

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

10. A súmula servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.